Tribunal: TJPA
Processo: 0003524-68.2013.8.14.0071
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003524-68.2013.8.14.0071

APELANTE: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA., AGROMAX VEICULOS LTDA

APELADO: ANTONIO PEREIRA DA CRUZ

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL DEFERIDA. INSTRUÇÃO ENCERRADA PREMATURAMENTE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por AGROMAX VEÍCULOS LTDA e CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, que julgou procedente a ação indenizatória por perdas e danos cumulada com danos morais, proposta por ANTÔNIO PEREIRA DA CRUZ, condenando solidariamente as rés ao pagamento de R$ 131.720,45 a título de danos materiais e R$ 100.000,00 por danos morais, totalizando R$ 231.720,45, corrigidos pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação. O autor adquiriu um caminhão novo da marca IVECO, modelo DAILY 70C17, que apresentou defeitos mecânicos recorrentes, causando-lhe prejuízos financeiros e perda de contrato de frete com um laticínio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não realização da prova pericial previamente deferida; (ii) estabelecer se o encerramento antecipado da instrução sem a produção da prova pericial acarreta nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que encerra a instrução sem a realização da prova pericial previamente deferida configura cerceamento de defesa, pois retira das partes a oportunidade de elucidar os fatos controvertidos.

4.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o juiz, como destinatário final da prova, tem discricionariedade para indeferir a realização de diligências, mas não pode subtrair das partes o direito de produzir provas relevantes ao desfecho da lide.

5.

O encerramento antecipado da instrução, sem fundamentação para a não realização da prova pericial, implica nulidade da sentença por violação ao direito de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que encerra a instrução sem a realização de prova pericial previamente deferida caracteriza cerceamento de defesa.

2.

O cerceamento de defesa decorrente do não cumprimento de decisão que defere a produção de prova pericial acarreta nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 370; CDC, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1132818/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 03.05.2012; STJ, AgInt no AREsp nº 1406156/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 28.06.2021; TJ-MG, AI nº 10000221977416001, Rel. Caetano Levi Lopes, j. 31.01.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÕES CÍVEIS
interpostas por
AGROMAX VEÍCULOS LTDA
e
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.
irresignadas com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo/PA, que - nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS CUMULADA COM DANOS MORAIS
, proposta por
ANTONIO PEREIRA DA CRUZ –
declarou a existência de vícios de fabricação no caminhão adquirido, julgando:

“procedente o pedido, para condenar as demandadas, solidariamente, ao pagamento ao demandante de R$ 131.720,45 (cento e trinta e um mil, setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos) a título de danos materiais e R$ 100,000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, perfazendo um total R$ 231.720,45 (duzentos e trinta e um mil, setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos), devidamente corrigido pelo INPC, mais juros de mora de 1% ao mês a partir da citação”.

Consta dos autos, em resumo, que o autor adquiriu um caminhão novo da marca IVECO, modelo DAILY 70C17, fabricado em 2012 e modelo 2013, financiado pelo Banco do Brasil no valor de R$ 91.483,00, tendo o veículo apresentado defeitos mecânicos recorrentes desde a primeira semana de uso, mesmo após diversas tentativas de reparo pela concessionária Agromax Veículos Ltda. Os aludidos problemas mecânicos causaram-lhe prejuízos financeiros e perda de contrato de frete com um laticínio, que lhe rendia cerca de R$ 10.000,00 mensais.

Em complemento, relatou terem sido 17 tentativas de conserto, das quais despendeu valores em mais de 12, integralmente, passando por humilhações e constrangimentos em virtude dos problemas contínuos e da falta de solução por parte das rés, tendo devolvido o caminhão e ingressado com a ação judicial buscando reparação pelos danos materiais e morais sofridos.

Em suas razões a
Agromax Veículos Ltda
. suscita a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa, ante a não realização da prova pericial. No mérito, afirma inexistir nexo causal entre os prejuízos alegados e os defeitos apresentados no veículo, sendo evidente que o veículo era exposto a condições extremas, entendendo ser a hipótese de reconhecimento da culpa exclusiva do autor, elidindo sua responsabilização. Alternativamente, que seja reconhecida a responsabilização exclusiva do fabricante, nos termos do art. 13 do CDC. Ao final, postula a redução do
quantum
de indenização por danos morais, por se revelar exacerbado e desproporcional, além da adequação dos juros indenizatórios por danos morais fixados desde a citação, para aplicação da Súmula 362 do STJ, a contar do seu arbitramento.

Já a recorrente
Cnh Industrial Brasil Ltda. (IVECO),
preliminarmente, alega o cerceamento do direito de defesa, pela não realização da prova pericial.

No mérito, defende a inexistência de ato ilícito, por ausência de vício de fabricação, pugnando pela improcedência dos pleitos indenizatórios; a necessidade de devolução do veículo, acompanhado do CRLV atualizado, livre e desembaraçado de ônus, por ser consequência lógica da extinção do negócio jurídico e, alternativamente, a redução do
quantum
fixado a título de danos morais.

Foram apresentadas contrarrazões nos autos.

Instado a se manifestar, o d. representante do Ministério Público declinou do direito de intervir no feito.

É o essencial relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intime- se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade.
Conheço
dos recursos.

Inicialmente, suscitam as apelantes a preliminar de nulidade por cerceamento do direito de defesa, ante a não realização de prova pericial, previamente deferida pelo d. Juízo, pelo que assento, de plano, que a preliminar de nulidade da sentença,
merece acolhimento,
como passo a expor.

Compulsando os autos, constato que durante a realização de audiência (PJe ID nº 1598772 – pág.22), frustrada a tentativa de conciliação, analisada as preliminares suscitadas em contestação, o d. Juízo
a quo
fixou os pontos controvertidos, inverteu o ônus de prova, deferiu a produção das provas requeridas, quais sejam: pericial, testemunhal e depoimento das partes; além de ter designado data para instrução do feito.

Em ato contínuo, a ré
Cnh Industrial Brasil Ltda. (IVECO),
ora apelante apresentou quesitos (Pje ID nº 1598772 – pág.31/33), indicou assistente técnico e, postulou prévia ciência de designação de data para comparecimento.

Realizada a audiência de instrução, foram ouvidas as partes e testemunhas, tendo d. Juízo
a quo
declarado:
“considerando a inexistência de outras testemunhas, assim como pelo das partes não terem requerido novas diligências, dou por encerrada a instrução”,
momento em que se abriu prazo para razões finais
.

Irresignada a ora recorrente
Cnh Industrial Brasil Ltda. (IVECO),
opôs embargos de declaração indicando a omissão quanto à não realização da perícia, já deferida nos autos, contudo, foram rejeitados. Do
decisum
que encerrou a instrução sem realização da perícia, houve a interposição de agravo de instrumento nº 0102769-03.2015.8.14.0000, que não teve o efeito suspensivo deferido, tendo, no mérito, reconhecida a perda de objeto ante a prolação da sentença ora recorrida.

Com efeito, ao lado do d. Juízo ter deferido a realização da prova pericial, indispensável para elucidação da lide, o encerramento da instrução do feito, nada discorreu acerca da não realização da prova, sendo desprovida de fundamentação, no particular. Ademais, sequer há de se falar em preclusão, sobretudo considerando que a ré interpôs o agravo de instrumento (nº 0102769-03.2015.8.14.0000) se insurgindo quanto ao prematuro encerramento da instrução.

Logo, é cediço que, por ser o destinatário final da prova, cabe ao juiz a decisão sobre a suficiência dos elementos constantes nos autos para prolação da sentença.

Ocorre que, segundo o c. Superior Tribunal de Justiça, “
nos termos do art. 130 do CPC
, não há preclusão absoluta em matéria de prova
, até por se tratar de questão de ordem pública. Mesmo proferido o despacho saneador, o juiz pode, mais tarde, determinar a realização de outras provas, caso entenda que essa providência é necessária à instrução do processo”.
(STJ - REsp: 1132818 SP 2009/0152171-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 03/05/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2012).

Entende, ainda, a aludida Corte Superior que os órgãos julgadores
não podem subtrair da parte interessada a faculdade de produzir provas em instrução e, simultaneamente, afirmar que ela não se desincumbiu do ônus de provar suas teses.

Neste sentido cito, por todos, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO ANTECIPADO. INDEFERIMENTO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA CASO CONCRETO . OCORRÊNCIA. 1. Configura cerceamento de defesa o procedimento adotado pelo magistrado que indefere o pedido de produção de provas oportunamente especificadas e, na sequência, julga improcedente o pedido exatamente por falta de comprovação do alegado. Precedentes . 2. Hipótese em que o magistrado julgou antecipadamente improcedente ação indenizatória, por ausência de provas, mas não permitiu a sua produção devidamente requerida. 3. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1406156 SP 2018/0313882-5, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 28/06/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. FASE INSTRUTÓRIA. PROVA PERICIAL E ORAL . NECESSÁRIAS. INDEFERIMENTO INDEVIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. RECURSO PROVIDO . 1. O cerceamento de defesa ocorre quando a parte tem legítimo interesse em produzir uma prova ou realizar um ato processual, mas é impedida pelo órgão julgador. 2. O juiz, como destinatário principal da prova, tem discricionariedade para indeferir, justificadamente, a realização de diligências desnecessárias ou protelatórias (art . 370 do CPC de 2015). Todavia, a prova também se destina a convencer as partes, pois o resultado da atividade probatória pode, independentemente da atuação judicial, determinar o destino do processo. 3. Portanto, o encerramento da instrução, sem encaminhamento do pedido para produção de prova pericial e oral, revela-se prematuro e resulta em cerceamento do direito de defesa da postulante . 3. Agravo de instrumento conhecido e provido para deferir a produção das provas pretendidas.
(TJ-MG - AI: 10000221977416001 MG, Relator.: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 31/01/2023, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

AÇÃO PRESTAÇÃO CONTAS SEGUNDA FASE. INTERPOSTA ÉGIDE CPC/1973. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA PERÍCIA . PROVA DEFERIDA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. SENTENÇA CASSADA. - Configura o cerceamento de defesa quando o magistrado julga a lide sem exaurir a prestação jurisdicional deixando de apreciar os pedidos - O artigo 130 do Código de Processo Civil/73, atual artigo 370 do CPC, não deixa dúvidas quanto ao poder-dever do juiz em dirigir e instruir o processo, determinando, inclusive de ofício, a realização das provas que julgar necessárias para o desate do feito -
O encerramento da instrução, sem a realização da prova pericial já deferida, revela-se prematuro e resulta em cerceamento do direito de defesa dos postulantes, sobretudo quando as impressões da prova técnica influenciaram no resultado do julgamento.
(TJ-MG - AC: 10434080136865001 Monte Sião, Relator.: Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 02/02/2023, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/02/2023).

Ante as considerações, entendo que o encerramento da instrução, sem a realização da prova pericial já deferida, revela-se prematuro e resulta em cerceamento do direito de defesa dos recorrentes, sobretudo quando as impressões da prova técnica teriam o condão de influenciar no resultado do julgamento.

Portanto,
de rigor acolher a preliminar suscitada de cerceamento de defesa, para anular a sentença

e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja instruído o feito, com a produção da aludida prova pericial deferida
.

Posto isso,
conheço das

Apelações e dou-lhes provimento para, acolhendo a arguição de cerceamento de

defesa, anular a r. sentença
, determinando, por conseguinte, o retorno dos autos à origem,
a fim de que seja instruído o feito, com a produção da aludida prova
. Prejudicada a análise das razões de mérito dos recursos.

É como voto.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição desta relatora e associe-se aos autos principais.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 20/05/2025